Tribunal: TJSP
Processo: 0008063-47.2003.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
ACIDENTÁRIA - BENEFÍCIO DEFERIDO - CORREÇÃO DOS VALORES EM ATRASO - EMPREGO DO IGP-DI ATÉ O ADVENTO DA LEI 11.430/2006, INPC DAÍ EM DIANTE ATÉ JUNHO DE 2009 E, A PARTIR DE ENTÃO IPCA-E CONFORME ORIENTAÇÃO DAS CORTES SUPERIORES - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA 905) E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA 810).